Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO COM CLARO INDÍCIO DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defere-se ao recorrente, autor, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. Recursos inominados interpostos por autor e réu contra sentença que condenou o Banco Itaúcard na obrigação de declarar a inexistência do débito da compra contestada pelo autor, bem como ao ressarcimento da quantia de R$ 7.868,75 (sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).
3. Nas razões do recurso do autor, suscita ser devida a restituição em dobro, e não de forma simples. Requer, ainda, a condenação do réu em danos morais.
4. Nas razões do recurso do réu, argui preliminar de incompetência do juízo, ao fundamento de que seria necessária a realização de perícia técnica para confirmar a utilização do cartão original e o uso da senha pessoal da parte autora.
5. No mérito, sustenta inexistência de ato ilícito ou defeito na prestação de serviço e ausência de demonstração de nexo causal, a ensejar a responsabilização do banco pelos danos suportados pelo autor.
6. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
7. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servido a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial.
8. Assim, inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (condenação do réu em danos morais). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Recurso do autor parcialmente conhecido.
9. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda versa acerca da validade de contrato de empréstimo consignado. Não há complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, posto que a produção de prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia. Desnecessária, portanto, a produção de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto, o que impõe a anulação da sentença vergastada.
10. Desse modo, afirma-se a competência dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente ação, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa rejeitada.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e no enunciado no 297 da Súmula do STJ,inverbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
12. Nesse passo, o deslinde dacontrovérsiadeve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII),inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
13. Outrossim, aplica-se ao caso o enunciado no 479 da Súmula do STJ, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
14. A decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto consubstancia fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
15. Importante consignar que aculpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
16. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material doconsumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
17. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
18. Vale dizer: o fornecedor não será responsabilizado civilmente quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II do CDC).
19. Na espécie, é incontroverso que o autor teve seu cartão bancário utilizado de forma clandestina para a realização de compras. Conforme se depreende da narrativa do autor, não infirmada pelo réu, imediatamente após a compra suspeita, foi solicitado o bloqueio do cartão.
20. O banco alega que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever de guarda do cartão e senha pessoal, mas deixou de apresentar documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos os fatos narrados pelo autor. Além disso, assegura a regularidade das operações, tão somente, porque realizadas com utilização cartão e senha.
21. A mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva de terceiro, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta os bancos da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
22. Os elementos de provaconstantes no processo demonstramque o alto nível de segurança da tecnologia utilizada, alegado pelo banco, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita a transação realizada em um curto espaço de tempo, após tentativa anterior bloqueada, de alto valor (R$ 18.885,00 dividida em 12 (doze) parcelas de R$ 1.573,75), com claro indício de fraude.
23. Caso fosse tão seguro e eficiente a tecnologia do sistema adotado pela instituição, haveria plenas condições deidentificar e apontar como suspeitas as compras realizadas em curto espaço de tempo. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu concorreu para a implementação do dano.
24. Ressalta-se que a utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.
25. Ademais, ausente a demonstração de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se as transações foram realizadas pelo consumidor antes de autorizar os saques e as compras[1] ou, ao menos, de efetuar o repasse dos créditos das vendas. Evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança do cartão de crédito que utiliza apenas o sistema “cartão com chip e senha” comercializado pelo banco (art. 14 do CDC).
26. Sobre o assunto, válido trazer à baila precedente do STJ: “(...) 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido” (REsp 1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011).
27. Caberia à instituiçãofinanceira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. Todavia, não se desincumbiudo ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelodemandante.
28. Demais disso, é dever da instituição financeira, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.
29. Presente, portanto, a responsabilidade civil dos réus de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia da parteautora (art. 6o, VI, do CDC).
30. Certo é que fatos como os narrados na inicial não se efetivariam de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderiam ser evitados ou minorados com o reforço das medidas de segurança, como, por exemplo, a verificação biométrica largamente difundida no mercado e utilizadanos sistemas de autenticação de usuário.
31. Evidente que, mesmo ciente das inúmeras fraudescomautilização indevida do cartão, aodisponibilizar a opçãodesse meio de pagamentosem a adoção de mecanismos mais seguros, o banco assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
32. Ocorre que(i) a permissão de efetivação decomprasfora do padrão deutilizaçãodocorrentista; (ii)a falta de diligência nocancelamento das transações realizadas com a utilização do cartão;e(iii)a ausência de mecanismostecnológicos de autenticação dos usuáriosmais segurosa fim de garantir a regularidade dasoperaçõesrealizadas;dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços.
33. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder. Registre-se que a segurança dos cartões com chip não é absoluta, em especial quando munidos da tecnologia (Near Field Communication) que permite o pagamento, sem aposição de senha pessoal, apenas por aproximação do cartão (contactless).
34. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo),inclusive pela utilização indevida por estelionatários,não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
35. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusivaou concorrentedoconsumidor em razão da negligência no dever de guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, porquanto os saques e compras contestadas somente foram efetivadas/aprovadas em razão da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
36. Dessarte, o uso indevido do cartãoda parte autorafaz incidir sobre a instituição a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido peloconsumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).
37. Assim, osvalores indevidamente lançados e efetivamente pagospelo autordevem ser ressarcidos pelo réu, segundo disposto nos arts. 6o, VI, e 7o, parágrafo único, do CDC.
38. Quanto ao pedido de restituição em dobro, cumpre destacar que a cobrança foi embasada em avença celebrada entre as partes. Portanto, é imperioso reconhecer que a instituição financeira ré exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC.
39. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
40. Recurso do autor parcialmente conhecido e improvido. Recurso do réu conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Improvido.
41. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
42. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (Acórdão 1241028, 07142401720198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)